Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727558-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETROSOUTH MATERIAIS ELETRICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELETROSOUTH MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA contra decisão (ID 239189262) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Santo André/SP. Em suas razões (ID 73738275), a agravante alega que: 1) a decisão agravada incorre em error in judicando, pois ambos os réus possuem domicílio em Brasília, o que atrai a competência do foro local; 2) há comprometimento da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional; 3) a decisão agravada contraria a Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício; 4) a agravante exerceu regularmente o direito de escolha do foro, conforme previsão legal, e não há fundamento para a modificação da competência; 5) a remessa dos autos para Santo André/SP causará prejuízo à parte autora, que busca a concentração da demanda em Brasília. Requer a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a competência da 13a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento da ação. Embora seja possível a formulação do requerimento de gratuidade judiciária em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Ademais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Ao agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator